Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
V I S T O S ETC. (Doc. Num. 13003133). Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por HELENA EICHHOLZ DE SOUZA SOBRINHO contra o acórdão (Doc. Num. 12748788) por meio do qual esta Quinta Turma Cível, por maioria qualificada, negou provimento à Apelação Cível por ela interposta em desfavor do FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, consoante ementa a seguir transcrita: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. MATRÍCULA EM EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.394/96. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. 2 – A Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para etapa do ensino médio, com a carga horária mínima de 400 horas. 3 – Inviável a efetivação de matrícula de aluno em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, com a realização antecipada de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em vestibular. 4 – O comando do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96 evidencia-se literal e autoexplicativo quando estabelece que os exames supletivos, aptos a habilitar o prosseguimento de estudos em caráter regular, realizar-se-ão, ‘no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos’. 5 – É inaplicável a teoria do fato consumado quando a conclusão do ensino médio e o ingresso em curso superior ocorreram por meio de decisão judicial precária. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão 1216753, 07009342720198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assevera o Embargante/Apelante que a fundamentação adotada no acórdão embargado tem contradição. Relata que ocorreu “o ingresso da Embargante no ensino supletivo, e na oportunidade, a Embargante pôde demonstrar sua aptidão para seguir os estudos e ingressar na Universidade, já que foi aprovada em todas as provas. Como desfazer isso? Como desaprender todo esse conhecimento que comprovou, já que aprovada? Será esse o objetivo da justiça? Impedir a Embargante de prosseguir no estudo, quando já demonstrado seu conhecimento? Essa decisão de apelação é no mínimo contraditória” (Doc. Num. 13003133 - Pág. 2). Aduz que, “o direito da Embargante encontra-se guarida na interpretação teleológica do art. 24, inciso V, alínea c e do art. 38, §1o, inciso II, ambos da Lei no 9.394/96, assim como no art. 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino” (Doc. Num. 13003133 - Pág. 3). Sustenta que “a decisão não levou em conta também o desinteresse da embargada na demanda, pois, não recorreu, somente cumpriu a ordem de efetuar a matrícula da Embargante, aplicou as provas e, consequentemente, emitiu certificado de conclusão de ensino médio porque a Embargante comprovou capacidade cognitiva, pedagógica, emocional, cumprindo todos os requisitos para conclusão do curso. A tutela concedida foi satisfativa! Impossível a reversão dessa situação” (Doc. Num. 13003133 - Pág. 3). Alega que a orientação adotada pela Quinta Turma Cível merece reforma “já que foi contraditória as provas dos autos, e também porque trará prejuízos irreparáveis à Embargante, principalmente emocional, que já cursou um ano do ensino superior e está tendo excelente desempenho” (Doc. Num. 13003133 - Pág. 4). Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento do recurso para que a contradição apontada seja sanada ou que fossem os Embargos de Declaração recebidos como pedido de reconsideração. Intimada, a parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões (Doc. Num. 13838853). É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Processo Físico no 2018.00.2.005071-9), foi proferida decisão pelo Relator, o eminente Desembargador Teófilo Caetano, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a possibilidade de menor de 18 anos matricular-se em curso supletivo de ensino médio com imediata aplicação das provas, sem a observância da carga horária exigida, e ainda sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado àqueles que já estejam realizando o curso superior por força de tutela provisória deferida. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem as seguintes questões de direito: Viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por tutela provisória que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão naquelas condições.” No caso dos autos, as razões recursais versam justamente sobre o direito à matrícula da Autora, menor de 18 anos, em curso supletivo e, por conseguinte, impõe-se a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado. Com essas considerações, suspendo o julgamento dos presentes Embargos de Declaração até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema no 13). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator